Tribunal: TCU
Processo: 000.940/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3091/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.940/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Grando Brandao (XXX.406.970-XX); Giovanni Abrahao Salum Junior (XXX.352.059-XX); Hamilton Moraes Farias (XXX.525.400-XX); Mariana Queiroz Ribeiro (XXX.721.266-XX); Nalin Ferreira da Silveira (XXX.641.550-XX); Rafael Selbach Scheffel (XXX.458.720-XX); Rene Faustino Gabriel Junior (XXX.521.059-XX); Rochelle Thomaz dos Santos (XXX.236.070-XX); Zilda Elizabeth de Albuquerque Santos (XXX.393.950-XX); Zuleika de Souza Branco (XXX.190.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.